Tribunal: TJPA
Processo: 0810153-29.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7671 - Adoção de Maior
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810153-29.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSALIA SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: ESPOLIO DE EDSON NOGUEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ADOÇÃO SOCIOAFETIVA PÓSTUMA MATERNA E PATERNA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de fundamentação não se afigura na decisão agravada, tendo em vista a análise da situação de fato e de direito, com a devida conclusão pelo magistrado de origem, de acordo com o seu convencimento motivado.

Ademais, não se apresenta preclusa a matéria de suspensão da ação de inventário, na medida em que houve alteração da situação fático-jurídica, após os argumentos apresentados pelas partes adversas.

Em relação à suspensão do inventário, tal pretensão não encontra guarida, diante da necessidade de administração e gestão dos bens do espólio, com a devida nomeação de inventariante; sendo acertada a decisão que determinou o prosseguimento do feito, resguardando-se, ainda, os interesses da parte, quando determinou a respectiva reserva até o momento processual que seria o da partilha; ou caso não concluída a demanda originária, dar-se-ia a respectiva suspensão.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810153-29.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: R. S. DOS S.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE E. N. DE S. e ESPÓLIO DE M. L. P. DE S.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por R. S. DOS S. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ADOÇÃO SOCIOAFETIVA PÓSTUMA MATERNA E PATERNA (Processo nº 0800119-49.2020.8.14.0037), ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE E. N. DE S. e de ESPÓLIO DE M. L. P. DE S.

A decisão agravada restou, assim, vazada:

“1. Chamo o feito à ordem.

2. Em atenção à petição de ID 32717344, à necessidade de regularizar o polo passivo, aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação dos herdeiros colaterais dos falecidos, na pessoa de sua advogada Cynthia Soares, para que apresentem, no prazo de 5 dias úteis, comprovantes de parentesco com os falecidos EDSON NOGUEIRA DE SOUZA e MARIA LUIZA PEDROSA DE SOUZA.

3. No que diz respeito à celeuma acerca da suspensão do inventário dos falecidos, a jurisprudência dos tribunais, destacando-se o Superior Tribunal de Justiça, é no sentido da desnecessidade de suspensão do inventário em ações de estado pendentes, como esta de reconhecimento póstumo de adoção socioafetiva, haja vista que pode ser reservado o quinhão do suposto herdeiro. Deixar o inventário suspenso e sem inventariante, inclusive, seria pernicioso à própria existência dos bens, que ficariam sem administração. Assim, mantenho a decisão que nomeou inventariante nos autos do processo de inventário nº 0007471 96.2017.8.14.0037 e torno sem efeito a decisão destes autos nº 0800119-49.2020.8.14.0037 que determinou a sua suspensão (decisão de ID 17870505), com fundamento na necessidade de manutenção da higidez dos bens dos espólios e possibilidade de reserva do quinhão para a suposta herdeira.

Registro que o inventário seguirá até a partilha, momento em que será suspenso caso esta ação de reconhecimento ainda não tenha sido julgada.

4. Findo o prazo de 5 dias úteis acima concedido, venham os autos conclusos para decisão sobre a regularização do polo passivo e designação de audiência.”

Em suas razões, sob o ID n. 10329293, a agravante relatou brevemente sobre o histórico dos autos, informando que possui relação direta com o espólio de Edson Nogueira de Souza (proc. n. 0007471- 96.2017.8.14.0037), cuja inventariante, a Sra. Maria Luiza Pedrosa de Souza, que era a sua esposa, teria falecido no curso da demanda.

Sustentou que os bens pertencentes ao espólio seriam comuns de família, e que, por isso, estariam arrolados também no espólio de Aristóteles Nogueira de Souza (proc. n. 0007410-41.2017.8.14.0037), irmão do Sr. Edson Nogueira de Souza.

Aduziu que o inventariante do espólio de Aristóteles Nogueira de Souza, seria o Sr. Leôncio Braz de Souza Neto; e que, portanto, também estaria administrando os bens comuns que são ao do espólio de Edson Nogueira de Souza, devendo permanecer, nessa condição, a fim de evitar prejuízos ao seu patrimônio.

Discorreu que, inicialmente, o magistrado de origem teria suspendido o inventário em nome do Sr. Edson Nogueira de Souza e qualquer outro a ser promovido em nome da Sra. Maria Luiza Pedrosa de Souza, até o julgamento da ação originária (AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ADOÇÃO SOCIOAFETIVA PÓSTUMA MATERNA E PATERNA), o que teria ensejado, em razão da preclusão, vedação a qualquer modificação posterior.

Apontou que os herdeiros colaterais da Sra. Maria Luiza Pedrosa de Souza teriam se habilitado no inventário do Sr. Edson Nogueira de Souza e estariam tentando tumultuar os feitos sob os números 0007471-96.2017.8.14.0037 e 0007410- 41.2017.8.14.0037; e que, de má-fé, estariam omitindo a decisão de suspensão proferida no feito originário, promovendo, assim, a nomeação de inventariante no referido espólio.

Salientou, desse modo, que os herdeiros colaterais estariam induzindo o magistrado de origem a erro, utilizando-se da troca de juízes na comarca para alegarem situações descabidas, com a anulação de decisões anteriores, em afronta ao princípio da segurança jurídica; bem como que teriam requerido habilitação na ação de inventário de Edson Nogueira de Souza (proc. n. 0007471-96.2017.8.14.0037).

Alegou que a decisão agravada seria eivada de vícios e que fora deficiente em sua fundamentação, sendo nula de pleno direito, dificultando, inclusive, a análise pelo órgão
ad quem
; assim também, que a nomeação de inventariante, para administração de seus bens, o qual não seria de sua confiança, apresenta riscos irreparáveis aos processos.

Narrou, igualmente, que, caso haja o reconhecimento da procedência da ação, haveria o prejuízo diante da anterior efetivação da partilha dos bens, sendo que seria a única herdeira necessária; e, portanto, seria injustificada a parte da decisão que teria consignado a reserva do seu quinhão.

Afirmou que, subsidiariamente, seria importante requerer, que os bens que lhe são de direito sejam administrados pelo Sr. Leôncio Braz de Souza Neto, tendo em vista que já se encontra na administração dos bens do espólio do Sr. Edson de Souza desde o seu falecimento; e que, inclusive, teria tido a anuência da Sra. Maria Luiza Pedrosa de Souza, antes desta falecer.

Ao final, pugnou pela concessão da medida excepcional para declarar nula a decisão agravada; e subsidiariamente, que os bens sejam administrados pelo Sr. Leôncio Braz de Souza Neto; e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Em exame de cognição sumária, sob o ID n. 10458431, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões, sob o ID n. 10795799, em que os agravados alegaram, preliminarmente, a intempestividade do recurso.

Discorreram, no mérito, que não haveria a necessidade de suspensão da Ação de Inventário, tendo sido a decisão bem fundamentada, ao considerar que a paralisação seria perniciosa a existência dos próprios bens, destacando-se que a sua continuação será até a partilha; e caso a demanda originária, de reconhecimento, ainda não tivesse sido julgada, nesse sentido, seria suspenso o referido feito.

Narraram que não teria sentido suspender o inventário na sua fase inicial, não sendo crível ficar sem administração, controle e fiscalizando os bens do espólio.

Arguiram que o chamamento do feito a ordem, para a chamada dos herdeiros colaterais, seria regularizar o polo passivo da demanda originária, tendo em vista que a Sra. Maria Luiza Pedrosa de Souza teria falecido em março de 2019, sendo que era a única herdeira de seu esposo, o Sr. Edson Nogueira de Souza, falecido em julho de 2015; e, não tendo filhos e nem ascendentes vivos, os sucessores seriam os seus sobrinhos, diante do falecimento dos irmãos dos
de cujus
.

Sustentaram que já se habilitaram nos autos da Ação de Inventário do Sr. Edson, indicando como inventariante, o Sr. Augusto Sérgio Pinheiro Pedrosa; e que este já teria tomado posse, e informado ao Sr. Leôncio Neto, que gostaria de receber os bens e documentos que estariam em seu poder, a fim de administrar e fazer as primeiras declarações; porém, que este teria se recusado ao cumprimento, e que estaria sendo requerida a imissão perante o juízo de origem.

Relataram, assim, a ocorrência de algumas irregularidades praticadas pelo Sr. Leôncio na administração dos espólios, considerando, ainda, que o Sr. Edson era sócio de seu irmão, Aristóteles, sendo este, por sua vez, genitor do Sr. Leôncio; e que juntos teriam firmado um sólido patrimônio em comum, tendo sido reunidos para fins de partilha, com a apresentação de um plano que seria absurdo, além de atribuição de valores abaixo de mercado.

Destacaram também que o Sr. Leôncio teria promovido a abertura de inventário somente 5 (cinco) anos após o falecimento de seu pai, não sendo apresentado prestação de contas durante esse período; bem como que se encontravam ausentes várias declarações perante a Receita Federal, discriminando, ainda, uma série de bens componentes das heranças, com os devidos apontamentos.

Alegaram, ademais, que “A partir deste momento o sr. Leoncio Braz de Souza Neto, tenta a todo custo voltar a administrar o espólio para esconder e manipular o que fez em sua administração. E sua tática tem sido tentar usar o processo de adoção para tentar interferir no curso do inventário a qualquer custo”.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em despacho, sob o ID n. 11744903, determinei que fosse certificada a tempestividade do recurso de Agravo de Instrumento.

Em certidão, sob o ID n. 11810481, fora constatada a tempestividade do recurso.

É o relatório, pelo que determino a sua inclusão em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Ab initio,
considerando a tempestividade do recurso, conforme certidão acostada nos autos; e, presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo de Instrumento.

Ressalto que, em se cuidando de Agravo de Instrumento,
mister
anotar que é um recurso
secundum eventum litis
, pelo que a sua análise deve ater-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, de modo que só é cabível sua reforma, nas hipóteses de ilegalidade, teratologia ou arbitrariedades.

Em relação à alegação de ausência de fundamentação, vislumbro que não se encontra presente na decisão agravada, tendo em vista que a matéria fático-jurídica fora analisado, decorrendo-se conclusão lógica pelo magistrado de origem, devendo, nesse sentido, ser desacolhida a referida pretensão, conforme se depreende do art. 489, § 1º, do CPC/15.

No que se refere à preclusão operada em face de decisão anterior que teria determinado a suspensão do inventário; entendo pela sua ausência, diante da modificação da situação, com os argumentos apresentados pelas partes adversas, considerando, ainda, que a ora agravante ainda não ostenta a condição de herdeira, nem se apresenta detentora de tutela de urgência para resguardar, ainda que em caráter provisório, a condição de interessada nos feitos de Inventário.

Nesse contexto, informo, ademais, que, em sede de cognição sumária, determinei a instauração do contraditório a fim de obter maiores esclarecimentos acerca dos fatos alegados pela agravante, senão vejamos:

“Contudo, no caso dos autos,
mister
a instauração do contraditório, uma vez que se faz imprescindível maiores esclarecimentos sobre os fatos articulados pela agravante, sobretudo, para que haja a devida análise dos motivos que teriam ensejado a modificação da decisão proferida anteriormente acerca da suspensão dos mencionados inventários; bem como, considerando a ausência de prejuízo imediato em face dos bens do espólio, tendo em vista que o magistrado de origem determinou que houvesse o prosseguimento do feito até a partilha, momento que o feito seria suspenso até a decisão de mérito da ação originária, ainda que tenha consignado acerca da reserva do quinhão, mas que impede que haja a divisão de bens antes de concluído o processo de reconhecimento de adoção póstuma.”

E, ainda, consignei,
in verbis
:

“...ressalto que a nomeação de inventariante distinto do decidido pelo magistrado de origem, deva ser, paralelamente, impugnada em face da decisão proferida em sede do inventário sob o n. 0007471-96.2017.8.14.0037, o qual o teria nomeado, nos termos do que se depreende do art. 1.016, III, do CPC/15.”

No caso dos autos, anoto que ainda não houve o reconhecimento da adoção póstuma da agravante, e, nesse sentido, o polo passivo deve ser afigurado pelos até então considerados herdeiros do espólio da Sra. Sra. Maria Luiza Pedrosa de Souza, que seriam os colaterais, na figura de sobrinhos, em face do falecimento dos irmãos da
de cujus
, uma vez que não teria deixado herdeiros necessários, nem filhos e nem genitores, e na medida em que o esposo, também já se encontra falecido.

Sobre a matéria, cito os arts. 1.829 e 1.845 do CC/2002, senão vejamos:

“Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.”

“Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os

ascendentes e o cônjuge.
”

Por outro lado, o juízo de origem determinou, de forma prudente, o prosseguimento da Ação de Inventário, tendo em vista que os bens necessitam de administração e gestão, e caso o inventariante não cumpra com o seu dever, há meios para que seja removido, e impugnadas as suas atribuições e declarações, por erros, omissões e sonegação de bens, nos termos do art. 627, I, do CPC/2015 por aqueles que se afigurem como partes; repisando que qualquer insurgência, nesse sentido, deverá ser providenciado perante o juízo do inventário, e através de recursos adequados em face de suas respectivas decisões; bem como, ressalto, que o magistrado também agiu de forma acertada, entendendo, cautelarmente, pela reserva cabível da herança da agravante, ainda, que possa ter se utilizado de impropriedade técnica, ao consignar “quinhão”, caso seja considerada única herdeira necessária; com acerto, igualmente, ao ressalvar que, se a demanda de reconhecimento não for finalizada até o momento que seria a da partilha, que, desse modo, assim, caberá a suspensão do inventário, atuando o inventariante como mero gestor, com as responsabilidades inerentes ao seu encargo.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 13 de março de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/03/2023